Tribunal: TJMT
Processo: 1011584-64.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011584-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), ROSINETE DA SILVA - CPF: 032.509.361-03 (AGRAVADO), H. S. M. S. - CPF: 085.744.461-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSINETE DA SILVA - CPF: 032.509.361-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 006.378.491-24 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL, MICROCEFALIA E EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE, POR SEQUELA DE INFECÇÃO NA GESTÃO POR ZIKA VÍRUS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR E EQUIPAMENTOS NÃO RELACIONADOS A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DESCABIMENTO –

TRATAMENTOS PRESCRITOS POR MÉDICO ESPECIALISTA – RECUSA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – RECUROS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos da jurisprudência do STJ, “
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim
”
(
AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

Do mesmo modo, é autorizada a recusa de cobertura de equipamentos não ligados a ato cirúrgico.

Por outro lado, uma vez indicados pelo profissional que acompanha a menor os tratamentos necessários para a melhora de seu quadro clínico, desarrazoada é a negativa de fornecimento pela prestadora de saúde.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1011584-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO:

H. S. M. S.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

contra a decisão de Id. 169427653 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento por ela interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por Heloisa Soares Merquiades Silva, representada por sua genitora Rosinete da Silva (proc. n. 1038767-38.2022.8.11.0002), deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar que a Agravante forneça medicamentos, equipamentos e terapias para o tratamento das sequelas decorrentes da infecção congênita pelo Zika Vírus, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por cada negativa.

Em suas razões, reiterando os argumentos constantes no instrumental, aduz que “
Conforme dispõe a Resolução Normativa - RN nº 465 (art. 17, §1º, inciso VI) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), está excluída da cobertura assistencial legal, o fornecimento de medicamentos e seus insumos para tratamento domiciliar (paciente não internado), ressalvados os antineoplásicos (Câncer) domiciliares de uso oral definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
”.

Assevera que mesmo o artigo 10, VI da

Lei 9.656/98 “
não socorreria o alegado direito da Agravada, uma vez que este dispositivo estabelece que a operadora de plano de saúde pode excluir das coberturas o fornecimento de medicamentos/equipamentos para tratamento domiciliar, ressalvando tão somente alguns indicados para tratamento de câncer
”.

Afirma que “
Há ainda pareceres técnicos da Agência Nacional de Saúde que versam sobre o fornecimento de equipamentos e de medicamentos para uso domiciliar, sobre órteses e próteses e de atenção domiciliar
”, além de cláusula de exclusão de cobertura prevista nas condições gerais do contrato que abarcam, especificamente, os pleitos da parte contrária.

Pugna pela reconsideração da decisão ou, não havendo juízo de retratação, pelo julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Ausente contrarrazões tanto ao Agravo de Instrumento quanto ao Agravo Interno, consoante certidão de Id. 174999186.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 175330681, opina pelo provimento dos recursos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 19 de julho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023